Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Processo : 0707432-23.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (ids. 184249767 dos autos originários n. 0749165-97.2023.8.07.0001) que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora agravada, porque a ausência de bens penhoráveis não enseja, por si só, o incidente postulado. A agravante sustenta que foram esgotadas todas as formas de satisfação do crédito, sem êxito. Alega que “o sócio da empresa executada oculta-se indevidamente atrás do véu da personalidade jurídica”, de modo a autorizar o requerimento. Argumenta que a instauração do incidente exige a verificação da legitimidade, do interesse do credor e da descrição de fato capaz de autorizar a medida. Aduz que “a prova da ocorrência ou não do abuso será objeto da instrução probatória, assegurada a ampla defesa e contraditório. Inexiste a exigência de se demonstrar, liminarmente, os requisitos do art. 50, do Código Civil. Não se pode impor ao requerente prova pré-constituída”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “a fim de que não haja prejuízo algum ao credor”. No mérito, requer a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IV e parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Sublinhado) Nesse quadro, o exequente deve indicar os fatos que justificam o pedido de desconsideração da personalidade, bem como o fundamento legal para embasá-lo. Ademais, o requerimento deve ser instruído com os documentos imprescindíveis à identificação do sócio e da pessoa jurídica, bem como à comprovação dos fatos narrados. O ônus da prova acerca dos motivos que ensejam a desconsideração é de quem requer o incidente. Segue-se aqui a regra geral prevista no art. 134, § 4o do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária apropriada para este momento, não evidencio a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. De igual modo, não há evidências concretas de abuso de personalidade tão somente pelo fato de a agravada não possuir bens penhoráveis e ser executada em outros processos. Com efeito, "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Quarta Turma) (AgInt no AREsp n. 2.374.666/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023) A propósito, o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 29/08/2023, para julgamento em sede de recurso repetitivo (Tema 1.210), o cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa. Assim, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora, este sequer alegado em concreto. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator